Tribunal: STF
Processo: ARE 1432758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA. ARTIGO 23, §4º, DA LEI Nº 21.710/2015. OPÇÃO REMUNERATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. MARCO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA À ÉPOCA DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 343 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, excetuando-se a hipótese em que o réu demonstra concretamente que o benefício patrimonial perseguido no juízo rescisório é superior, caso em que prevalecerá este último montante. Constatado que o feito que se pretende rescindir já se encontra em fase executiva, o valor dado ao cumprimento de sentença é aquele que deve ser dado à presente ação.



    2. O interesse processual decorre da imprescindibilidade da jurisdição para a realização da pretensão resistida (interesse-necessidade), ou da utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido (interesse-utilidade), ou, ainda, da exigência de adequação entre o meio processual eleito e a tutela requerida (interesse-adequação).



    3. As hipóteses elencadas nos incisos do art. 966 do CPC/2015 referemse ao próprio mérito da ação rescisória.



    4. Constatado que o acórdão rescindendo foi prolatado anteriormente ao julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal, que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 23, § 4º, da Lei n. 21.710/2015, não há que se falar em violação literal do direito, vez que a questão atinente à legitimidade normativa ainda se mostrava controvertida. Em se tratando de precedente posterior deve ser prestigiada a prestação jurisdicional conferida pelo acórdão impugnado, nos termos da Súmula n. 343, do STF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da controvérsia constante dos autos rescindendos perquiriu acerca do direito da ré – servidora aposentada no cargo efetivo de Professor, com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais e apostila no cargo em comissão de Diretor Escolar –, optar pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão, nos termos do art. 23, § 4º, da Lei Estadual nº 21.710/2015.



    (...)



    Na espécie, a invalidade do art. 23, §4º, da Lei Estadual nº 21.710/2015, em que se funda o acórdão rescindendo, foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal em sede de controle difuso de constitucionalidade (incidenter tantum), o que constitui óbice à sua desconstituição pela via excepcional da ação rescisória, afinal, dentro deuma perspectiva de aderência estrita à vontade do legislador, não é dado ao intérprete equiparar o controle de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete último da Constituição daRepública, com o controle de constitucionalidade realizado pelos demais tribunais.



    Por outro lado, conforme bem salientado pelo em. Desembargador WAGNER WILSON, no julgamento do Agravo Interno nº 1.0000.20.076098-1/001, não se ignora que, para além da literalidade dos arts. 525, §§ 12 e 15, e 525, §§ 5º e 8º, do CPC, há quem entenda pela possibilidade de desconstituição dos títulos judiciais transitados em julgado quando fundados em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelos Tribunais de Justiça no exercício de sua competência para o controle concentrado de leis e atos normativos municipais e estaduais tendo por parâmetro a Constituição Estadual (art. 125, § 2º, da CR).



    (...)



    Todavia, não se afigurando viável a propositura de ação rescisória para fins de adequação do entendimento acobertado pelo manto da coisa julgada a posterior alteração jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quese operou em sede de controle incidental, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente